Tribunal: TJDFT
Processo: 0736256-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o juízo suspendeu a execução originária tendo em vista o julgamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. O pedido principal deste agravo é a suspensão da execução pela prejudicialidade da ação rescisória. Nesse contexto, nos termos do artigo 933, do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre a perda do objeto do recurso e sobre o interesse recursal. Ademais, manifeste-se sobre eventual desistência do recurso. Na mesma oportunidade, intime-se o agravado para se manifestar sobre o julgamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 e sobre a decisão que suspendeu a execução. Após, retornem os autos conclusos. Brasília- DF, 18 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0105